Tribunal: TJPA
Processo: 0010619-14.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010619-14.2014.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: RUI RAMOS DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO SEM INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA Nº. 20 STF. DIREITO À REINTEGRAÇÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

41ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/12/2023 a 12/12/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Município de Parauapebas,
nos autos do mandado de segurança com pedido de liminar ajuizado por
Rui Ramos de Miranda
, tendo o magistrado
de origem

concedido a segurança para determinar que o ente municipal procedesse com o retorno do impetrante ao seu antigo órgão de exercício.

Inconformado, o ente municipal interpôs o apelo, arguindo, em síntese, que o Município de Parauapebas não possui regime próprio de previdência social e, por esse motivo, aplica-se aos seus servidores, o RGPS, sob a gestão do INSS.

Aduz que a conclusão da sentença não se coaduna com o impedimento da cumulação de proventos e vencimentos da ativa e de outro cargo previstos no sistema de previdência social.

Afirmou que a decisão de reintegração do impetrante evidenciaria um risco iminente de serem ajuizadas inúmeras demandas por parte dos servidores, já aposentados, pleiteando o retorno aos cargos, os quais muitos já se encontram ocupados.

Alega que a sentença afeta, além do erário público, direitos individuais de postulantes a cargos vagos de concorrer às vagas supramencionadas.

Por fim, diz que a hipótese de retorno seria cabível somente em caso de desaposentação, bem como que a manutenção da sentença incorreria em violação ao princípio da isonomia e que a lesão à ordem e economia pública ocasionam o
periculum in mora
inverso.

O apelado não apresentou contrarrazões recursais.

Instada, a Procuradoria de Justiça entendeu pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

A controvérsia consiste em definir a legalidade ou não do ato de exoneração do servidor apelado, bem como se este faz jus ou não a ser reintegrado ao seu antigo órgão de exercício, no caso, a Secretaria de Saúde do Município de Parauapebas.

Primeiramente, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do STF, em sua obra Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional, Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

Diante disso,
in casu
, importa ressaltar a indispensabilidade da instauração de processo administrativo disciplinar, capaz de garantir ao servidor nomeado, empossado e no exercício do cargo para o qual fora aprovado em concurso público a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que se trata de ato contrário ao seu interesse.

Verifico que não houve a instauração do PAD em desfavor do apelado, gerando vício de legalidade e tornando todo o procedimento adotado pela municipalidade nulo de pleno direito. Nesses termos, sobressalto a súmula nº 20 do STF, in verbis:
“É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.”

Ainda que houvesse motivação idônea e pertinente para a exoneração do impetrante, seria necessária a prévia instalação do procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência desta Egrégia Corte, em casos semelhantes, assim se pronunciou
:

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO DO MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU SINDICÂNCIA EM QUE TENHA SIDO ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença de anulação do ato de licenciamento do Autor das fileiras da PM/PA, bem como a determinação de pagamento dos salários não pagos a partir da data do licenciamento.

2. O Agravado foi licenciado ex officio, a bem da disciplina, nos termos do art. 31, parágrafos 1º e 2º do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Pará (Decreto nº 2.479/82), sem a instauração de procedimento administrativo, circunstância que não é negada pelo Recorrente.

3. Estando constatada a inexistência de processo administrativo ou sindicância em que tenha sido assegurada a observância do contraditório e ampla defesa, não prosperam os argumentos do Agravante acerca da alegada ausência de violação aos princípios constitucionais.

4. Também não prevalece o argumento do Recorrente acerca da impossibilidade de pagamento de valores retroativos à data do desligamento da corporação, uma vez que o Recorrido ficou impossibilitado de exercer suas atividades em decorrência do afastamento irregular procedido pelo Agravante, sendo consequência lógica da condenação, o pagamento dos vencimentos não pagos até a efetiva reintegração ou adequado afastamento, em que sejam observados os princípios constitucionais mencionados anteriormente.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000479-46.2011.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022)

***

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. DEMISSÃO SUMÁRIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal.

2 - Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal.

3 - Dessa forma, como restou comprovado nos autos, a não instauração do devido procedimento administrativo disciplinar, necessário antes de qualquer ato de exoneração, tem-se que o Ofício n.º 041/01(ID Num. 1392708 – Pág. 16), que afastou o Apelado do exercício de seu cargo, é ato ilegal e abusivo, e, portanto, o escorreito decisum prolatado pelo D. Juízo a quo, deve ser mantido em todos os seus termos, resguardando-se seu direito ao pagamento de todas as parcelas vencidas e das perdas remuneratórias.

4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000146-86.2006.8.14.0124 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/07/2019)

Sendo assim, em vista da não observância de garantia constitucional precípua, motivo robusto para garantir a prevalência integral da sentença, entendo não merecerem pronunciamento os demais argumentos trazidos em sede recursal, pois incapazes de infirmar a conclusão adotada.

Ante todo o exposto e na companhia do parecer ministerial, estou pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso de apelação, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023